Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0710001-73.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EDUARDO RESENDE TEIXEIRA CAMPOS EMBARGADO: LURDIMAR CONGALVES RESENDE DESPACHO Antes de apreciar os embargos de declaração (ID 64773801), analisando detidamente os autos, faculto ao embargante a apresentação do comprovante de pagamento da guia de preparo recursal nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, uma vez que o documento de ID 63585705 é de confirmação de agendamento. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator